Tribunal: STF
Processo: RE 1546588
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d” da Constituição Federal, apresentado por Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (“FUNBIO”) em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE (FUNBIO) E INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (INEA). CONVÊNIO 003/2009 FIRMADO ENTRE OS RÉUS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS NA LEI Nº 9.985/2000. INSTITUIÇÃO DO FUNDO DA MATA ATLÂNTICA (FMA) NO CONVÊNIO 003/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO CONVÊNIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº 0004121-47.2013.8.19.0055, 11ª Câmara Cível do TJRJ, Relator Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 5.10.2016)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 165, § 5º, III e § 9º; 170, VI e 225 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Para a adequada delimitação da repercussão geral é necessário que haja não somente a transcendência dos interesses subjetivos das partes, com a demonstração de repercussão econômica, política, social e jurídica, mas, também, que haja questão constitucional a ser debatida. Dos autos, verifica-se que o debate cinge-se a matérias infraconstitucionais, o que impede a apreciação do presente recurso. A saber: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 9.985/2000. TERMO DE COMPROMISSO. INVALIDAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, IV, 5º, II, XXII, LIV E LV, 37, CAPUT, E 225, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto, do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, no julgamento da ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, suprimiu a obrigatoriedade de o valor mínimo da compensação ambiental ser sempre igual ou superior a meio por cento do custo do empreendimento. Na oportunidade, apenas foi retirado do mundo jurídico o percentual mínimo fixado a priori pelo legislador para cálculo da compensação ambiental, mantidas as demais disposições legais impugnadas na ação direta e a possibilidade da fixação da compensação “proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (RE 1345807 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).



    Ademais, a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10/STF não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem afirmou a constitucionalidade da lei estadual, o que afasta a aplicação da súmula, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Nesse sentido: 



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração por dívidas trabalhistas em caso de terceirização. Alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30420 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. II- A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl 50862 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    Ainda que superados tais óbices, o recurso não comportaria acolhimento. Do acórdão do Tribunal de origem, extrai-se que: 



    “A compensação ambiental (montante de recursos) deriva, portanto, de obrigação legal imposta ao empreendedor, conforme disposto no art. 36 da Lei 9.985/2000, que vincula a obtenção da licença ambiental à destinação pelos empreendedores de um montante de recursos. Consigne-se que a expedição da licença ambiental prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/2000 deve ser precedida do estudo prévio de impacto ambiental mencionado em seu caput e no inc. IV do § 1º do art. 225 da CF. Aliás, ressalte-se que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro também contempla no inc. XVIII do § 1º do art. 261 o estabelecimento de política tributária voltada para o poluidor-pagador, nos seguintes termos:



    ‘XVIII - estabelecer política tributária visando à efetivação do princípio poluidor-pagador e o estímulo ao desenvolvimento e implantação de tecnologias de controle e recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, vedada a concessão de financiamentos governamentais e incentivos fisais às atividades que desrespeitem padrões e normas de proteção ao meio ambiente;’



    (...)



    Assim, por fazerem parte do sistema normativo do Direito Ambiental, as regras da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e das referidas leis e citados decretos estaduais aplicam-se de maneira cogente, e, por isso, e aqui adiantamos nosso posicionamento sobre um dos pontos controvertidos, deveriam ter sido levadas em consideração para impedir a formulação e a celebração do convênio 03/2009 e seus aditivos. Dessa forma, a compensação ambiental referida no art. 36 da Lei do SNUC, pouco importando a sua natureza, se pública ou privada, por força do disposto nas transcritas letras e e g, e em obediência estrita ao art. 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, deve ser vertida somente ao FECAM.” (grifo)



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LEI N. 20.773/2020 DO ESTADO DE GOIÁS: INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA LOCAL COM AS LEIS FEDERAIS DE REGÊNCIA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A competência para legislar sobre matéria ambiental é concorrente, de modo que cabe aos Estados-membros complementar a legislação federal, inclusive para estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1466671 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).



    “DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.426.896- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1497663 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Deixo de fixar honorários advocatícios em virtude de se tratar de Ação Civil Pública e não ser o caso de comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente